Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008371-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 20351070, os cálculos judiciais, relativos aos substituídos que prosseguem na execução, foram homologados. O SINDIRETA, na petição ID: 20969254, p. 1-2, informa que a servidora CÉLIA INÊS DE SOUZA CALDAS manifestou o interesse em renunciar ao valor excedente a 40 SM, com vistas a receber seu crédito por meio de RPV. De igual modo, assevera que não tem interesse na dedução dos honorários contratuais em relação aos servidores CELSO IRINEU FERREIRA, CÉLIA MARIA DO NASCIMENTO e CÉLIA DE SÁ MARQUES DE CASTRO Ao ID 21771637, o DF alega que, de acordo com a Lei do DF 6.618/2020, o correto seria considerar o teto de 20 SM para fins de expedição de RPV. É o breve relatório. Decido. Ao ID 20351070, restou consignado que o v. acórdão, proferido nos embargos opostos a esta execução, determinou que se observasse o limite de 40 SM mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria foi, portanto, decidida nos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de CELIA MARIA DO NASCIMENTO E CELSO IRINEU FERREIRA sem a dedução dos honorários contratuais. Determino a expedição do devido RPV em favor de CELIA DE SÁ MARQUES DE CASTRO, sem a dedução dos honorários contratuais. Determino, ainda, a expedição do devido RPV em favor de CELI DANTAS DE OLIVEIRA, CELIA INES DE SOUZA CALDAS, CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES, CELIA PEREIRA DOS SANTOS, CELIA ROQUE DE MIRANDA, CELIA VIEIRA RAMOS DUARTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON DA EXECUÇÃO). Determino a expedição do devido precatório em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. CONTRATUAIS) referente aos substitutos processuais CELI DANTAS DE OLIVEIRA, CELIA INES DE SOUZA CALDAS, CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES, CELIA PEREIRA DOS SANTOS, CELIA ROQUE DE MIRANDA, CELIA VIEIRA RAMOS DUARTE. Operada a preclusão, à Secretaria do Conselho Especial para a expedição das citadas RPVs, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. Fica o DF advertido que a recorrência de petições manifestamente infundadas pode ensejar a condenação em litigância de má fé. I. Brasília, 28 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador